Tribunal: TJES
Processo: 5013738-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013738-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
RECORRIDO: THAIS DE PAULA OGIONI SANTOS e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013738-61.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RECORRIDOS(AS):
THAIS DE PAULA OGIONI SANTOS e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PANE MECÂNICA GRAVE APÓS A ENTREGA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais) a título de danos materiais e de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores. A condenação decorre de vício apresentado em veículo zero quilômetro que sofreu pane mecânica grave logo após a sua aquisição, durante uma viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a ausência de sua responsabilidade, uma vez que o reparo foi realizado em tempo hábil e sem custos para os consumidores, inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se os transtornos vivenciados pelos consumidores, em decorrência de vício em veículo novo, configuram dano moral indenizável.

5.

O vício de fabricação no veículo é fato incontroverso, admitido pela própria recorrente.

6.

A aquisição de um veículo zero quilômetro gera no consumidor a legítima expectativa de utilizar um bem durável, seguro e livre de defeitos. A ocorrência de uma pane mecânica grave logo nos primeiros dias de uso, e ainda durante uma viagem, frustra intensamente essa expectativa e extrapola o mero dissabor cotidiano.

7.

Este fato, por si só, já impõe ao consumidor uma situação de vulnerabilidade, angústia e impotência, especialmente por ocorrer longe de seu domicílio. A necessidade de acionar reboque, providenciar reparo em outra cidade e reorganizar a logística de transporte não pode ser classificada como um simples inconveniente da vida moderna.

8.

Ademais, a situação se agrava pela constatação de que não se tratou de um incidente isolado. A alegação de que foi realizado o pedido da peça no mesmo dia e o veículo foi liberado no dia seguinte, 12/06/2024, em perfeitas condições para uso, não prospera. Além da pane geral nos primeiros dias de uso, os próprios recorridos informam a ocorrência de novos problemas técnicos e a necessidade de um recall (ID. 15893503 e seguintes) durante o trâmite processual, o que evidencia uma falha de qualidade do produto que vai além de um defeito pontual e de fácil resolução.

9.

O dano material foi devidamente comprovado pelos documentos anexados à inicial, que demonstram as despesas de R$160,00 com guincho, R$100,00 com táxi e R$131,60 combustível (ID. 15893484 e seguintes) para remover o veículo que deu defeito durante a viagem, devendo ser restituído o valor total de R$391,00 (trezentos e noventa e um reais).

10.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que a apresentação de defeito em veículo novo, que o torna impróprio ao uso a que se destina e frustra a legítima expectativa do consumidor, extrapola o mero dissabor e enseja reparação por danos morais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO NOVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento das questões apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal"
(REsp 324.629/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ de 28/04/2003). 3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou que, no caso, os problemas enfrentados pelos adquirentes do veículo novo ultrapassaram o mero dissabor, uma vez que o automóvel apresentou os primeiros defeitos 15 (quinze) dias após a compra e precisou ser levado à concessionária oito vezes ao longo do primeiro ano, privando os consumidores do uso do bem em diversas ocasiões. Nesse contexto, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1642673 PR 2019/0379696-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020) (g.n.)

11.

Soma-se a isso, os consumidores foram obrigados a despender tempo para solucionar um problema criado exclusivamente pela fornecedora, tais como contatos com a central de atendimento, espera por reboque, acompanhamento do conserto, entre outros, e sua perda forçada também constitui fundamento para a reparação civil.

12.

Portanto, a conduta da recorrente, ao inserir no mercado um produto defeituoso e submeter os consumidores a despender tempo para a resolução do problema, violou a boa-fé objetiva e causou abalo psíquico que justifica a condenação por danos morais, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

13.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor.

14.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)